Tribunal: TJES
Processo: 5015405-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015405-89.2023.8.08.0000
EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADOS: ELCO FONTOURA DA SILVA E MARIA ANTONIETA SEABRA DA SILVA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 7626637), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7417265 e prequestionamento.

Narra o embargante que a decisão impugnada padeceria de omissão quanto à alegação de que, a despeito do Tema 1.076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça permitiria a aplicação do parâmetro do critério da equidade, na fixação da verba honorária de sucumbência, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com a exclusão do sócio do polo passivo do feito executivo. Outrossim, busca o prequestionamento do art. 85, §§2º, 3º, 4º, II e 8º, do CPC; bem como art. 6º, §4º, da Lei n.º 6.830/80.

Entretanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa respectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA E EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.076, DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Aplicação do Tema 1076, do STJ - Assim como a decisão objurgada, entende-se que no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade e a exclusão das pessoas naturais recorridas do polo passivo do feito executivo, o Estado deve ser condenado em honorários advocatícios de sucumbência no importe 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução atualizado (que constitui o proveito econômico obtido)
.

2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.

3)
No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; e (iii) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico obtido atualizado (ou seja, o valor da execução, que corresponde ao valor do débito fiscal perseguido), consoante a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

4) Agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão objurgada que, dentre outras questões, condenou o Estado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em prol do patrono dos recorridos, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução atualizado (que constitui o proveito econômico obtido). Fixam-se honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem e ora preservado (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5015405-89.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 22/02/2024).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao Juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...],
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

A decisão explicitou, também, ã “[...] alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
‘quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,

é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo
’.
Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos
[...]”
.

Assim, concluiu, por maioria de votos este Colegiado, por negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, ora embargante, e, por aplicação do Tema n.º 1.076, do STJ, manter a decisão objurgada,
que, dentre outras questões, condenou o ente público mencionado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em prol do patrono dos recorridos, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução atualizado (que constitui o proveito econômico obtido). E, pela negativa de provimento ao agravo de instrumento, fixou honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na origem e então preservado.

Ressalto que entendo pela aplicação do Tema n.º 1.076, do STJ, independentemente da casuística de se tratar de caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com a exclusão de sócio do polo passivo da execução, conforme julgados que passo a citar:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ICMS.
Acolhimento da exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade do executado
Rafael Paula e Silva
para figurar no polo passivo do executivo fiscal
, arcando a FESP com os ônus sucumbenciais. Insurgência da excepta contra a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, em percentual mínimo da execução, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. Pretensão à fixação da verba honorária por equidade. Inadmissibilidade.
Os honorários advocatícios que devem ser fixados com a observância do entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mérito do RESP nº 1.850.512/SP, Tema nº 1076, do STJ, segundo a qual: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. A depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Honorários recursais fixados. Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 3000163-89.2024.8.26.0000; Ac. 17576486; Relator: Des. Rebouças de Carvalho; Nona Câmara de Direito Público; J 15/02/2024; DJESP 20/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINÇÃO SUBJETIVA PARCIAL. TEMA 961 STJ. ANALOGIA. ART. 85, §§2º A 5º DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ATIVOS FINANCEIROS OBJETOS DE BLOQUEIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Em que pese o V. acórdão ter acolhido a arguição de ilegitimidade passiva do sócio, foi silente quanto à verba sucumbencial. 3. Acerca da fixação de honorários sucumbenciais em caso de extinção parcial subjetiva da execução fiscal, no julgamento do tema repetitivo nº 421, o C. STJ decidiu que é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, e no julgamento do tema repetitivo nº 961, ampliou esse entendimento, de modo que, observado o princípio da causalidade,
é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. 4. Embora a tese tenha sido fixada quanto à ilegitimidade arguida em exceção de pré-executividade, tal entendimento pode ser estendido ao presente caso, à consideração de que se trata de matéria cognoscível a qualquer tempo e que demandou trabalho do patrono. 5. Registre-se, por oportuno, não ser cabível na hipótese a fixação de honorários por apreciação equitativa, em observância ao entendimento que veio a ser fixado no julgamento do Tema 1076 do C. STJ. I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor. (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação. (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 6. Em face do princípio da causalidade e da extinção parcial subjetiva do processo, cumpre-se integrar o V. acórdão para condenar a União em honorários sucumbenciais, conforme artigo 85, §§ 2º a 5º, do CPC. 7. À vista dos critérios estabelecidos nos incisos do artigo 85, §2º, do CPC, considerados o menor grau de zelo, trabalho e tempo exigidos dos advogados para a obtenção de provimento de extinção sem julgamento de mérito, a inexistência de dificuldade de acesso dos patronos ao lugar da prestação do serviço, bem como a natureza pouco complexa e a baixa repercussão social da causa, deverá a parte apelada arcar com honorários nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º do aludido dispositivo (observados os excedentes nas faixas subsequentes), incidentes sobre os valores indevidamente bloqueados nas contas bancárias do embargante, que correspondem ao
proveito econômico obtido
. 8. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos (TRF 3ª R.; Agravo de Instrumento n.º 5025459-93.2020.4.03.0000; Relator: Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Primeira Turma; J 08/02/2024).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
o
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
art. 85, §§2º, 3º, 4º, II e 8º, do CPC; bem como art. 6º, §4º, da Lei n.º 6.830/80
; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 7626637)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (id
7417265)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 13:10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50440627032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.